Tribunal: TJSP
Processo: 1038594-50.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1038594-50.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba,
em que são apelantes LEEANDREWS VIZICATO DE
ARAUJO e JULIANA MAIARA DEL GRANDE DE
ARAUJO e é apelada ELIETE FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038594-50.2016.8.26.0602 – Ca 301220e
2
Voto no 43.000
Apelação no 1038594-50.2016.8.26.0602
3a Vara Cível de Sorocaba
Apelantes: Leeandrews Vizicato de Araujo e Juliana Maiara
Del Grande de Araujo
Apelada: Eliete Ferreira dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reduzido o débito dos ex-inquilinos,
reduz-se o âmbito do decreto de
procedência da demanda por aluguéis e
encargos e se redefine a disciplina das
verbas de sucumbência.
Ex-inquilinos apelam (fls. 225/238) da
respeitável sentença (fls. 205/209 e 220) que decretou
parcial extinção do processo sem exame de mérito e acolheu
em parte demanda por aluguéis e encargos. Insistem no
decreto de improcedência da pretensão indenizatória e
negam a obrigação, que sustentam ter sido quitada com o
levantamento do título de capitalização dado em garantia.
Negam também débito da multa “rescisória” e dos aluguéis
e encargos vencidos em julho e agosto de 2016, por força da
“devolução das chaves” em julho desse ano, e querem
elevação da honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038594-50.2016.8.26.0602 – Ca 301220e
3
Dispensava-se preparo (fls. 195/199) e
veio resposta (fls. 235/238).
É o relatório.
1. A rejeição da pretensão ao custo do
reparo dos afirmados danos ao imóvel locado constitui
solução de mérito e, no ponto, substitui-se o decreto de
extinção sem seu exame pelo de improcedência.
2. A locação perdurou até 12 de
setembro de 2016 (fl. 47), como os ex-inquilinos acabaram
por admitir, a despeito da afirmação da inicial de que as
chaves foram entregues em julho (fl. 1, último parágrafo).
Segundo a ex-locadora, havia débito de
aluguéis de agosto e setembro, R$ 1.488,20, encargos de
julho a setembro, R$ 104,16, e multa pela desocupação
antecipada, R$ 1.900,00, o que, desprezadas as rubricas
impertinentes (fls. 4), totaliza R$ 3.492,36, não 3.862,23
nem R$ 4.439,00 (fls. 115/118 e 204).
O título de capitalização dado em
garantia cobriu o débito de R$ 3.000,00 (fls. 49/60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038594-50.2016.8.26.0602 – Ca 301220e
4
Então, o saldo seria de R$ 492,26, mas
os ex-inquilinos reconhecem débito de R$ 557,41 (fls. 229 e
232), a que se reduz a condenação.
Em consequência, reduz-se mais ainda o
âmbito do decreto de parcial procedência da demanda e se
redefine a disciplina das verbas de sucumbência: os réus
arcarão com honorários de sucumbência em favor da autora
de dez por cento sobre o débito que se apurar e a autora
arcará a esse título em favor dos réus com honorários,
considerados os recursais, de doze por cento sobre a
pretensão excluída.
As
custas
observarão
a
mesma
proporção.
3. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator